Tribunal: TJMT
Processo: 1021375-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Vistos, etc.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, contra decisão monocrática que declarou a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa ao Juizado da Justiça Federal para processamento.
Explica que “Em razão dos inúmeros processos em trâmite no Estado de Mato Grosso tratando da mesma matéria com notória repercussão geral e com diferentes interpretações do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi instaurado o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) sob o no 1008458-74.2021.8.11.0000, formulado pela Desa. Marilsen Andrade Addario sob a forma de questão de ordem na Apelação n. 1013082- 14.2019.8.11.0041, proposição essa acolhida pela Segunda Câmara de Direito Privado.”.
Aduz que os pontos discutidos no IRDR é firmar a interpretação acerca da “1- Competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal para o processamento e julgamento dos casos que discutem a cobrança da diferença não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FNDE; 2 - Necessidade ou não de formação de litisconsórcio passivo necessário para inclusão do FNDE e do MEC na demanda; 3 - Possibilidade de cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FND, a qual limitou o valor máximo do financiamento a partir dos aditamentos realizados para o semestre letivo do ano de 2016 e seguintes, independentemente do financiamento ser parcial ou integral; 4 - Cabimento da indenização por danos morais se a cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FNDE for considerada indevida; 5 - Possibilidade de negativa de rematrícula se a cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica for considerada devida.”.
Portanto, nos termos do artigo 313, IC do CPC, requer o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do aludido incidente de resolução de demandas repetitivas, posto que a decisão afetará o presente feito.
Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, condenação em litigância de má-fé e honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.
É o relatório.
Decido monocraticamente, nos termos do §2o., do artigo 1.022, do CPC.
Pois bem. Não há falar em decisão omissa, pois, a questão foi suscitada em momento posterior.
Todavia, ante a relevância da causa superveniente, passo a decidir.
O IRDR mencionado pela Embargante não foi acolhido, por maioria. A decisão transitou em julgado em 20/09/2.021, de modo que não há falar em suspensão.
Não identifico elementos para reconhecer litigância de má-fé, pois, o recurso (Embargos de Declaração) destes autos foi protocolado um mês antes do trânsito de julgado da decisão da IRDR. Também não cabe fixação de honorários advocatícios, pois, a decisão embargada não há fixação de honorários advocatícios, portanto, não é caso de se condenar em honorários por trabalho adicional.
Desta feita REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Indeferido o pedido de sobrestamento.
Cumpra-se a decisão de id. 98076474.
Às providências de praxe.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator